Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretende a autora a anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como cancelamento da aplicação da referida penalidade, alegando, para tanto, a ocorrência de prescrição e nulidade do autor de infração.
2. Nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir na data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação estabelecida pelo art. 10 da mesma Resolução, que trata da notificação do infrator sobre a abertura de processo administrativo.
3. No caso dos autos, a parte autora foi autuada no dia 15/01/2012 e notificada da instauração do Processo Administrativo em 09/05/2014, conforme documento de Id. 14140904, sendo este o termo a quo do prazo prescricional.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a autora foi notificada da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 24/09/2018, conforme Id. 14140888 e Id. 14140871, portanto, antes de consumado o prazo prescricional de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. Sobre a prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu que se aplica a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos do art. 5o, LXXVIII, 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput da Lei 9.784/99 e art. 1o, §1o da Lei 9.873/99.
6. Todavia, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o da Lei 9.873, pois não restou configurada a inércia administrativa.
7. A despeito da data do recebimento da notificação da penalidade administrativa pelo recorrente, nota-se que foram proferidas diversas decisões no processo administrativo antes de decorrido o lapso prescricional estabelecido pelo art. 1o, §1o da Lei 9.873, de forma que não há falar em prescrição intercorrente, a qual se dá pela inércia administrativa, não configurada no caso em tela. Se o processo demorou desde a data da infração até a aplicação definitiva da penalidade, a demora se deu pelos diversos recursos apresentados pela autora, não tendo, no entanto, transcorrido nem o triênio da prescrição intercorrente, nem o lapso de 5 anos para prescrição da pretensão punitiva.
8. Na época dos fatos, o CTB já autorizava que a comprovação do estado de embriaguez fosse realizada por teste de alcoolemia, exames clínicos, perícia, ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, exames e da perícia, a infração poderá ser caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas pelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, apresentados pelo condutor (art. 277, § 2o). A redação do citado dispositivo foi incluída no CTB pela Lei 11.705 de 2008. Previa-se, ainda, no § 3o do art. 277 do CTB que: serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recursar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo (redação dada pela Lei 11.705/2008).
9. Assim, no caso dos autos, o auto de infração (Id. 14140878) consignou a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, e o relatório de embriaguez lavrado pelo policial militar (Id. 14140879) constatou os que sintomas evidenciados eram os seguintes: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, e quanto à atitude, disperso e fala alterada.
10. Os atos administrativos emitidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DETRAN, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de relativa veracidade e legalidade, só podendo ser afastada tal presunção em caso de prova contraria, o que não ser verifica nos autos. Nesse sentido, o auto de constatação constitui meio de prova capaz de atestar a embriaguez do recorrente.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 56 da Lei 9.099/95.